Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ARTIGO 24. ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONTRATO PACTUADO LIVREMENTE PELAS PARTES. POSSIBILIDADE AINDA QUE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. FORÇA DOS CONTRATOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, artigo 24, o contrato escrito que estipular os honorários advocatícios são títulos executivos, de modo que o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.
2. A lei dos juizados impede o arbitramento de honorários pelo juízo de primeira instância, mas não o contrato das partes que prevê o pagamento de honorários advocatícios em caso de inadimplemento contratual que obrigue a parte credora ajuizar ação judicial.
3. Recurso conhecido e provido.